Tribunal: TJDFT
Processo: 0005198-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OMISSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada efetiva omissão no acórdão, devem os Embargos de Declaração ser acolhidos para sanar o defeito.

2. A concessão de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração não é medida automática em caso de acolhimento e só ocorrerá quando a correção do defeito, efetivamente, implicar alteração da conclusão do acórdão embargado.

3. Embargos de Declação conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.